Tribunal: TJSP
Processo: 1002655-95.2016.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Escrivão de Polícia. Acúmulo de função. Autor que é escrivão de polícia e cumulou função técnica e administrativa junto ao DETRAN, no período entre 06/11/06 a 24/05/14. Ausência de pagamento pela prestação de serviço junto ao órgão de trânsito. Indenização devida a partir do mês seguinte em que o DETRAN passou a pertencer à Secretaria de Gestão Pública. Enriquecimento sem

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO. Escrivão de Polícia. Acúmulo de função. Autor que é escrivão de polícia e cumulou função técnica e administrativa junto ao DETRAN, no período entre 06/11/06 a 24/05/14. Ausência de pagamento pela prestação de serviço junto ao órgão de trânsito. Indenização devida a partir do mês seguinte em que o DETRAN passou a pertencer à Secretaria de Gestão Pública. Enriquecimento sem causa da Administração Pública vedado. Sentença mantida. Recurso da FESP e remessa necessária não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000751294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002655-
95.2016.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado MARCO AURELIO BERNARDI PASSERINI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U. Presente o Ilmo. Dr.Alexandre Antonio Passerini.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002655-95.2016.8.26.0347 -Voto no 10576
2
Apelação Cível no 1002655-95.2016.8.26.0347
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Marco Aurelio Bernardi Passerini
Comarca: Matão
Voto no 10576
SERVIDOR PÚBLICO. Escrivão de Polícia. Acúmulo de
função. Autor que é escrivão de polícia e cumulou função
técnica e administrativa junto ao DETRAN, no período
entre 06/11/06 a 24/05/14. Ausência de pagamento pela
prestação de serviço junto ao órgão de trânsito.
Indenização devida a partir do mês seguinte em que o
DETRAN passou a pertencer à Secretaria de Gestão
Pública. Enriquecimento sem causa da Administração
Pública vedado. Sentença mantida. Recurso da FESP e
remessa necessária não providos.

Trata-se de ação ajuizada por MARCO AURÉLIO BERNARDI
PASSERINI em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
alegando, em síntese, que exerce o cargo de Escrivão de Polícia desde 01/11/1998, junto
à Delegacia de Polícia do Município de Dobrada/SP. Aduz que suas atribuições são
disciplinadas pelo Decreto no 47.788/1967 e pela Lei Complementar no 207/1979. Conta
que a partir de 6/11/2006, por deliberação administrativa do Delegado de Polícia à
época, passou a também exercer funções afetas ao Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN, tais como, expedição de Documentos Únicos Anuais de Licenciamento e os
Documentos Únicos de Transferência, além de atendimento ao público e cadastramento
de multas de trânsito. Sustenta que tal situação configura acúmulo de funções e, no
entanto, não houve a devida retribuição pecuniária, o que causou enriquecimento sem
causa por parte da Fazenda Estadual. Diz que prestou serviços cumulativos para duas
Secretarias diferentes até 28/05/2014. Entende que deve ser indenizado, pelo período
em que exerceu funções cumulativas, de 06/11/2006 a 24/05/2014, utilizando-se o cargo
de Oficial Estadual de Trânsito como paradigma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002655-95.2016.8.26.0347 -Voto no 10576
3
A r. sentença de fls. 773/781 julgou procedente em parte a ação, para
condenar a ré a pagar ao autor o valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) sobre o valor
do padrão de vencimentos do cargo de Oficial Estadual de Trânsito do Detran (Nível
Médio), por dia de efetiva cumulação, a partir de 01/04/2011 até 28/05/2014,
excetuados períodos de férias, licenças de qualquer natureza e outros afastamentos, com
o pagamento dos valores atrasados em parcela única. Sobre as parcelas atrasadas,
incidirão correção monetária pelo IPCA-E a partir dos respectivos vencimentos e juros
moratórios, nos termos da Lei no 11.960/09, a partir da citação, respeitada a prescrição
quinquenal. Em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios serão
repartidos na proporção de 50% para cada patrono, os quais serão fixados por ocasião
da liquidação, nos moldes do artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC, observado, em relação
ao autor, o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Inconformada, recorre a FESP, aduzindo, em preliminar, a prescrição,
visto que o prazo aplicado à espécie seria trienal, nos termos do art. 206, § 3o, do CC.
No mérito, defende que o apelado, escrivão de polícia, exerceu função junto ao
DETRAN em colaboração, o que não gera o direito à percepção de vencimentos, bem
assim que não há que se falar em acúmulo de funções e tampouco prestação de serviços
a Secretarias diversas. Afirma que a pretensão representa cumulação de cargos de
públicos, vedado pela Constituição Federal. Busca a improcedência da ação (fls.
786/795).
Contrarrazões a fls. 799/813.
É o relatório.
Afasta-se a preliminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002655-95.2016.8.26.0347 -Voto no 10576
4
Ao contrário do que defendido pela apelante, não se aplica o prazo
trienal do artigo 206, § 3o, do Código Civil.
O STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o
entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32
deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela
Federal, Estadual ou Municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.
O principal fundamento pelo qual a prescrição contra a Fazenda
Pública é quinquenal é a natureza especial do Decreto no 20.910/32, que se sobrepõe ao
prazo trienal previsto no Código Civil em caráter de norma geral – excepcionada pela
legislação especial.
No mérito, correta a r. sentença.
O autor é Escrivão de Polícia junto à Delegacia de Polícia de
Dobrada/SP e pretende a indenização pecuniária pelo acúmulo das funções, em relação
ao período em que exerceu atividade administrativa junto ao Detran, no período entre
06/11/2006 a 24/05/2014.
No caso dos autos, incontroverso que o autor exerceu o cargo efetivo
de Escrivão de Polícia concomitantemente à função técnica e administrativa perante a
Seção de Trânsito, no período descrito na inicial.
A testemunha Maria Tereza Cassoni Rossi, proprietária de um
escritório (despachante), afirmou que conhece o autor, bem assim que ele é escrivão de
polícia. Apontou que ele também exercia funções perante o órgão de trânsito (Ciretran),
na elaboração de documentos e conferências. Disse que sempre foi atendida somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002655-95.2016.8.26.0347 -Voto no 10576
5
pelo autor e que faz três anos que o mesmo não atua mais nessa função junto ao órgão
de trânsito.
Da mesma forma, a testemunha Marlos Marcuzzo, Delegado de
Polícia, informou conhecer o autor, bem assim que o mesmo exerce a função de
escrivão de polícia junto à Delegacia de Polícia de Dobrada. Esclareceu que, à época
tratada nos autos, o autor trabalhou simultaneamente em duas Secretarias, sem qualquer
acréscimo pecuniário, ou seja, como escrivão de polícia e junto à seção de trânsito, bem
assim que tal fato perdurou até o final do ano de 2014.
Com efeito, o Decreto Estadual no 56.843, de 17/03/2011 dispõe
sobre a transferência do DETRAN da Secretaria da Segurança Pública para a Secretaria
de Gestão Pública:
“Art. 1o - Fica transferido da Secretaria da Segurança Pública
para a Secretaria de Gestão Pública, o Departamento Estadual
de Trânsito DETRAN, órgão executivo integrante do Sistema
Nacional de Trânsito, com autonomia para execução de suas
atividades, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de setembro de
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro”.
Em 17/01/2013 foi editada a Lei Complementar Estadual no
1.195/13, por meio da qual o DETRAN foi transformado em autarquia, passando a
ostentar autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
Desse modo, indiscutível que com o advento do referido Decreto
Estadual no 56.843/2011, o autor passou a estar vinculado a duas Secretarias de Estado
distintas, cumulando as funções de Escrivão de Polícia com a função de Oficial
Estadual de Trânsito, sem remuneração pelo trabalho prestado junto ao órgão de
trânsito.
Por conseguinte, não há que se admitir o enriquecimento sem causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002655-95.2016.8.26.0347 -Voto no 10576
6
da Administração Pública, visto que obteve a efetiva prestação de serviços na Seção de
Trânsito, sem o correspondente pagamento ao servidor. Daí porque era de rigor o
reconhecimento do dever da ré de pagar a condenação pecuniária respectiva.
Ressalta-se que tal constatação não implica violação ao art. 37,
inciso XV, da CF e tampouco à impossibilidade de o Poder Judiciário estender
vantagem a servidor, sob o fundamento da isonomia. Cuida-se, na verdade, de simples
obrigação legal de remuneração por serviços atípicos efetivamente prestados em
períodos específicos, não se concedendo qualquer equiparação ou aumento de
vencimentos ao servidor.
Ademais, a questão posta nos autos não se refere a mero desvio de
função, isto é, quando o servidor desempenha função diversa daquela inerente ao cargo
no qual foi investido, situação a qual implica percebimento das diferenças salariais
referente ao período em que perdurar o desvio de função (Súmula no 378 do STJ).
Ao contrário, a situação é completamente outra
trata-se de
acúmulo de funções desempenhadas por servidor em órgãos ou pessoas jurídicas
diversas, que, como bem destacado na r. sentença, “exige remuneração específica, não
podendo a remuneração do servidor limitar-se àquela de seu cargo de origem, quando
presta serviço também em outro órgão, sob pena de locupletamento ilícito da
Administração em detrimento do autor”.
Assim, correto o reconhecimento da acumulação de funções.
Por força da remessa necessária, bem andou o MM. Juízo “a quo” ao
acolher a pretensão, porém “apenas a partir de abril de 2011 (mês seguinte ao que o
Detran passou a pertencer a Secretaria diversa), não se justificando a indenização no
período em que o órgão de trânsito também pertencia à Secretaria de Segurança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002655-95.2016.8.26.0347 -Voto no 10576
7
Pública”.
Em relação ao valor devido, à míngua de parâmetro para definição
da indenização, razoável determinar o valor, por analogia, em consonância com a LCE
no 1.020/07 (alterada pela LCE no 1.152/2011), 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do
respectivo padrão de vencimento do cargo de Oficial Estadual de Trânsito (Nível
Médio), por dia de cumulação, excetuados os períodos de ausências, afastamentos e
licenças.
Sendo assim, nada a retocar na r. sentença que fica mantida por seus
próprios fundamentos jurídicos. Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoram-se em uma décima parte os honorários advocatícios fixados no julgado a cargo
parte vencida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da FESP e ao
reexame necessário.
BANDEIRA LINS
RELATOR